Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-55.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801262-55.2023.8.14.0009

APELANTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801262-55.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA

APELANTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO PREVISTAS NA PARTE GERAL E NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MINORANTES DA TENTATIVA E DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado tentado, previsto no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria, bem como a aplicação cumulativa das causas de diminuição relativas à tentativa e ao homicídio privilegiado, com consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se é possível a incidência cumulativa das causas de diminuição da tentativa e do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena submete-se à discricionariedade vinculada do magistrado, cabendo ao Tribunal o controle da legalidade e da constitucionalidade da fundamentação empregada na dosimetria.

4.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea diante da intensidade concreta da conduta, caracterizada pelo desferimento de nove golpes de terçado contra vítima desarmada, ocasionando amputação de quatro dedos, lesões profundas e debilidade permanente do membro superior esquerdo.

5.

As circunstâncias do delito justificam exasperação da pena-base porque o crime foi praticado em plena via pública, na presença de terceiros, gerando temor social e exigindo intervenção verbal de testemunha para interromper a ação criminosa.

6.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal aplica-se exclusivamente ao concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Especial do Código Penal, não alcançando hipóteses em que concorrem minorantes previstas simultaneamente na Parte Geral e na Parte Especial.

7.

A causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve incidir cumulativamente com a minorante do homicídio privilegiado prevista no art. 121, §1º, do mesmo diploma legal, por possuírem natureza e localização sistemática distintas.

8.

A fração de redução de 1/3 pela tentativa revela-se proporcional diante da proximidade da consumação do delito, interrompida apenas por fatores externos alheios à vontade do agente.

9.

A redução de 1/6 pelo homicídio privilegiado mostra-se adequada em razão da gravidade concreta das lesões causadas à vítima.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena definitiva do apelante ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA para 05 (cinco) anos de reclusão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para
redimensionar a pena definitiva do apelante ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA para 05 (cinco) anos de reclusão
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 121, §1º, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, sustentou o apelante a necessidade de correção da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, especificamente quanto aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, sob o argumento de que foram utilizados fundamentos inerentes ao próprio tipo penal. Aduziu, ainda, a incorreta aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP na terceira fase da dosimetria, defendendo a incidência cumulativa das causas de diminuição referentes à tentativa e ao homicídio privilegiado, por se tratarem de minorantes previstas em dispositivos distintos, requerendo, ao final, o redimensionamento da reprimenda e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, entendendo correta a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de origem, bem como adequada a incidência da causa de diminuição referente à tentativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo à análise dos fundamentos recursais.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

Narram aos autos de inquérito policial que, no dia 05 de junho de 2023, por volta das 19h e 00min, ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima WELLINGTON MIRANDA DE MIRANDA, fato ocorrido em plena via pública no município de Bragança/PA.

Consta nos autos que no dia e hora mencionados, a vítima se direcionou até o acusado ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA, para adquirir entorpecentes na ocasião em que o acusado começou a correr em direção à vítima, o qual estava armado com um terçado e aplicou diversos golpes na vítima. Em decorrência dos golpes de terçado, a vítima sofreu lesões que resultaram na amputação de 4 (quatro) dedos da mão esquerda, 1 (um) corte profundo na região do cotovelo, 2 (dois) golpes profundos no braço direito e 3 (três) golpes na região da cabeça. Em virtude disso, a vítima necessitou ficar 9 (nove) dias internada no Hospital Regional dos Caetés no município de Capanema/PA, haja vista a extrema gravidade das lesões.

Após regular instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado em 28 de agosto de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do fato imputado ao acusado, condenando-o nas penas do art. 121, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter o crime sido cometido por motivo de relevante valor moral. A Juíza-Presidente, em seguida, proferiu sentença fixando ao apelante a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada com o decisum, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA — PRIMEIRA FASE: DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO

A defesa sustenta que a Juíza-Presidente teria exasperado a pena-base com fundamento em argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal de homicídio, especialmente ao afirmar que a culpabilidade seria intensa porque o réu teria cometido o crime mediante vários golpes de terçado quando a vítima se encontrava desarmada, e que as circunstâncias seriam desfavoráveis porque o delito ocorreu em plena via pública, na presença de outras pessoas, trazendo terror à comunidade da Vila do Treme.

Sem razão, contudo, o apelante.

A individualização da pena, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, submete-se à discricionariedade vinculada do órgão sentenciante, cabendo aos Tribunais apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, afastando-se da revisão o mérito das escolhas realizadas dentro dos limites legais.

É o que se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

(STF — HC: 197324 SP, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, publicado em 19/04/2021)

É incontroverso que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deve ser lastreada em elementos concretos dos autos, vedada a fundamentação genérica ou que se limite a descrever aspectos imanentes ao tipo penal.

Firmado esse entendimento, importa verificar se a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante de origem efetivamente se enquadra nas hipóteses de inidoneidade reconhecidas pela jurisprudência, ou se, ao contrário, encontra-se ancorada em elementos concretos e específicos dos autos, capazes de justificar maior exasperação da reprimenda.

No que diz respeito à
culpabilidade
, a Juíza-Presidente consignou que o réu cometeu o crime mediante vários golpes de terçado, quando a vítima se encontrava desarmada. Conquanto a defesa alegue que tal fundamento seria inerente ao tipo penal, a análise detida dos autos revela circunstância concreta que vai além da mera descrição do homicídio: o acusado desferiu nada menos do que 9 (nove) golpes de terçado contra a vítima, resultando na amputação de quatro dedos da mão esquerda, corte profundo no cotovelo atingindo osso e tendão, golpes profundos no braço direito e três golpes na região da cabeça. O laudo de lesão corporal atestou a ocorrência de debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e deformidade permanente.

Tal gravidade concreta da conduta, reveladora de intensidade do dolo muito superior à ordinária ao tipo, constitui elemento suficiente e idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, não se confundindo com a mera execução do homicídio. A multiplicidade de golpes desferidos contra vítima que, mesmo ferida, não cessou de receber investidas do acusado até a intervenção de testemunha ocular, demonstra uma reprovabilidade que transcende o padrão médio do delito.

Quanto às
circunstâncias
do delito, a Juíza-Presidente valorou negativamente o fato de o crime ter ocorrido em plena via pública, na presença de várias pessoas, trazendo terror à comunidade. A defesa alega ausência de comprovação do alegado terror à comunidade. Contudo, o próprio conjunto probatório dos autos revela que uma testemunha, ao avistar o crime pela janela de sua residência, precisou gritar para que o acusado não matasse a vítima — o que evidencia não apenas a publicidade do ato, mas sua potencial capacidade de gerar pavor nas pessoas que dele tiveram ciência direta. A testemunha Antônio Domingos Mescouto, ouvida em juízo, confirmou ter presenciado a cena e ter necessitado intervir verbalmente, constatando ainda que pedaços dos dedos da vítima se encontravam no chão. Esse dado concreto, por si só, revela circunstância executória que ultrapassa o ordinário ao tipo, tornando idônea a valoração negativa do vetor circunstâncias.

Assim, entendo que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que concerne à primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em reforma da pena-base.

Rejeito, portanto, o pedido defensivo de afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias.

DA DOSIMETRIA DA PENA — TERCEIRA FASE: DO CONCURSO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PARTE GERAL E DA PARTE ESPECIAL — INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP

Na terceira fase da dosimetria, a Juíza-Presidente aplicou somente a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP), deixando de incidir a minorante do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), invocando para tanto o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que autoriza o julgador a limitar-se a uma só diminuição quando há concurso de causas de diminuição
previstas na Parte Especial
, prevalecendo a que mais diminua.

Neste ponto
, assiste razão ao apelante.

A leitura do art. 68, parágrafo único, do Código Penal é inequívoca ao restringir sua aplicação às hipóteses de concurso de causas de diminuição
previstas na Parte Especial
:

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

No caso em exame, concorrem
duas causas de diminuição de naturezas distintas quanto à sua localização sistemática no Código Penal:
a tentativa, prevista no art. 14, inciso II, inserta na
Parte Geral
, e o homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, localizado na
Parte Especial
.

Trata-se, portanto, de hipótese que não se amolda à regra do parágrafo único do art. 68 do CP, a qual,
por se tratar de norma que restringe direito do réu, deve ser interpretada de forma estrita
, vedada analogia
in malam partem
.

Destarte, as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral do Código Penal devem ser aplicadas obrigatoriamente, aplicando-se de igual forma todas as causas previstas na Parte Geral em confronto com a Especial. Somente no concurso entre causas previstas exclusivamente na Parte Especial é que o magistrado pode limitar-se a uma só diminuição ou a um só aumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SEMI-IMPUTABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO - POSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO - RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE -
CONCURSO DE MINORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA - VIABILIDADE.
01. A redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal depende, exclusivamente, do grau da perturbação mental atestado pelo laudo pericial . 02. Havendo a perícia concluído que o acusado, quando da prática delituosa, tinha reduzida a capacidade de determinação por desenvolvimento mental retardado agravado por uso nocivo para a saúde da cocaína, devem as reprimendas ser reduzidas no patamar máximo de dois terços. 03. Tratando-se de agente primário e de pequeno valor a coisa furtada, imperioso o reconhecimento do privilégio insculpido no § 2º do art . 155 do CP. 04.
Sendo a semi-imputabilidade causa obrigatória de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal (art. 26, parágrafo único, do CP) e o privilégio causa inserta na parte especial (art . 155, § 2º, do CP), devem ambas ser valoradas, pelo sentenciante, cumulativamente, de molde a ser afastada a aplicação contida no art. 68, parágrafo único, do CP.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00126968520238130079, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO . RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . RESULTADO QUE ULTRAPASSOU O LIMITE NORMAL DA CONDUTA DELITUOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE
. CONCURSO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP NO CASO
. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS PROVIDOS. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as consequências do crime previstas no artigo 59 do CP são compreendidas como o mal causado pelo delito, que vai além do resultado típico, podendo abranger danos físicos, materiais, morais, sociais, psicológicos ou de qualquer outra natureza que sejam decorrentes da prática criminosa . 2. No caso, a vítima foi agredida com contundentes golpes de enxada na cabeça e, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal acostado no evento 39 do Inquérito Policial, os golpes causaram-lhe fratura da mandíbula com risco de morte e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Ainda, de acordo com as declarações da vítima, ela possui "39 (trinta e nove) pinos (parafusos) no rosto, fora as platinas" e "ficou sem trabalhar por 07 (sete) meses" em decorrência dos fatos. Sendo assim, denota-se que as consequências do delito ultrapassaram os limites naturais da conduta delituosa de tentativa de homicídio, extrapolando o resultado típico do crime, constituindo motivação idônea a justificar a exasperação da pena-base . 3. No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, 'd', CP), muito embora as alegações do parquet, o entendimento consolidado no eg. Superior Tribunal de Justiça versa no sentido de que o benefício deve ser reconhecido ainda que a confissão tenha sido parcial ou qualificada. 4 .
Nos casos de concorrência de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, tal matéria é disciplinada pelo parágrafo único do artigo 68 do CP, de forma que, em tais situações, o juiz pode se limitar a um só aumento ou uma só diminuição. Entretanto, o concurso de que trata tal dispositivo legal não engloba causas de aumento ou de diminuição da parte geral, de modo que, in casu, não há que se falar na aplicação dessa regra, por se cuidar de causas de diminuição que incidem em razão de normas previstas na parte geral (artigo 14, II, CP) e na parte especial do Código Penal (artigo 121, § 1º, CP).
5. Recursos providos para redimensionar a pena do réu . (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0000396-94.2016.8.27 .2715, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 04/07/2023, DJe 12/07/2023 07:59:53)

(TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 0000396-94.2016.8 .27.2715, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 04/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Não há, nesse entendimento, qualquer inovação jurisprudencial: trata-se da aplicação literal do texto normativo e da estrutura do sistema trifásico consagrado pelo art. 68, caput, do Código Penal.

Reconhecida, portanto, a necessidade de incidência cumulativa e sucessiva das causas de diminuição, passo a aplicá-las.

A fração de diminuição pela tentativa foi fixada em 1/3 (um terço) pela Juíza-Presidente, com fundamento na proximidade do resultado consumativo, haja vista que a vítima recebeu 9 (nove) golpes de terçado, somente não vindo a falecer em razão de fatores externos — os golpes atingiram a motocicleta da testemunha, que também chegou ao local e interrompeu a ação criminosa. Essa fundamentação é idônea e proporcional: a tentativa cruenta de homicídio, em que a vítima percorre quase todo o iter criminis para a consumação, autoriza fração de diminuição no patamar mínimo ou próximo ao mínimo, não havendo suporte fático para a fração máxima de 2/3 pretendida pela defesa. Mantenho, assim, a fração de 1/3 pela tentativa.

Quanto ao homicídio privilegiado, reconhecido pelo Conselho de Sentença por ter sido o crime cometido por motivo de relevante valor moral (a vítima havia tentado subtrair pertences da esposa grávida do réu), o art. 121, §1º, do Código Penal prevê redução de 1/6 a 1/3. Considerando a gravidade concreta do resultado — amputação de dedos e debilidade permanente do membro —, aplico a fração mínima de 1/6, que se revela proporcional às circunstâncias do caso.

Procedo, assim, ao redimensionamento da pena, com a incidência da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3, resultando em 06 (seis) anos de reclusão. Em seguida, a aplicação da causa de diminuição pelo homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP) na fração de 1/6, resultando na
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, que torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, mantido nos termos da sentença, tendo em vista a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase, as quais, aliadas à gravidade concreta do crime, justificam o tratamento mais rigoroso na execução da pena, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, igualmente mantenho a decisão da Juíza-Presidente, que a fundamentou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente, que responde a diversas ações penais inclusive por crime de homicídio, e possui maus antecedentes.

Os requisitos autorizadores da custódia cautelar persistem, não tendo sobrevindo qualquer alteração fática que pudesse justificar a revogação da prisão.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento

para redimensionar a pena definitiva do apelante ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA para 05 (cinco) anos de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença condenatória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/05/2026